Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703740-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, tendo em vista o conteúdo e o objeto da manifestação do agravante de ID 69420702, intimem-se as partes agravante (DISTRITO FEDERAL) para que se manifeste sobre o teor das contrarrazões naquilo que entenderem de direito. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Posteriormente, intime-se a parte agravada (KÁTIA MARIA DA SILVA) para se manifestar sobre possível não conhecimento do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21, por suposta violação aos princípios da dialeticidade e inovação recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator